Tribunal: TJES
Processo: 0008956-56.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008956-56.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID DOS REIS VIEIRA e outros (3)

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que os Recorrentes pretendem se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o Órgão Julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de reformar a Sentença recorrida, para fins de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

III.
A rigor, não houve omissão acerca da questão relacionada à prescrição, tendo o Voto condutor do Acórdão recorrido esclarecido acerca da distinção entre o lustro prescricional concernente à pretensão de recebimento de valores, e aquele relacionado ao próprio fundo de direito reclamado.

IV.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

V.
A análise dos argumentos deduzidos no Aclaratórios evidencia que os Recorrentes buscam apenas a reapreciação da matéria relacionada à prescrição, a fim de que prevaleça o anterior entendimento adotado por ocasião da prolação da Sentença na Instância de origem.

VI.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que “
o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)”
(STJ; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.953.472/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022).

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
DAVID DOS REIS VIEIRA, JOSIANI RODRIGUES OLA e JOSÉ LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5624369) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 5595807) que
negou provimento

à

APELAÇÃO CÍVEL por eles anteriormente interposta
, ao passo que
conferiu provimento ao Apelo manejado pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, para fins de
reformar a SENTENÇA
(fls. 575/577), reconhecendo a prescrição do fundo de direito relativa à pretensão de recebimento de vantagens pecuniárias decorrentes de enquadramento em cargo público. Via de consequência,
julgou improcedentes os pedidos exordiais
.

Irresignados, os Recorrentes argumentam, em síntese, que: (
I
)
“não fora observado que no presente caso existe causa que INTERROMPE a prescrição, FATO INCLUSIVE QUE FORA RECONHECIDO PELO JULGADOR DE PISO”
; (
II
)
“os Embargantes propuseram RECLAMATÓRIA TRABALHISTA em face do aqui Embargado que recebeu o nº 29.1994.008, onde inclusive postularam o correto enquadramento, tendo êxito”
; (
III
)
“Tendo em vista a propositura da reclamatória trabalhista, o prazo prescricional para propositura da presente ação fora INTERROMPIDO, nos termos do artigo 202, I do Código Civil”
; (
IV
)
“se considerarmos a contagem do trânsito em julgado da Reclamatória Trabalhista, o direito de ação estaria prescrito em 20.03.2008 e se considerarmos a data do ÚLTIMO ato do processo que fora em 15.04.2014, estaria em 15.10.2016. A presente ação fora proposta em 03/03/2008”.

Requerem, assim, (
V
)
“sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para que seja corrigida a omissão/contradição em relação a causa que interrompeu a contagem do prazo prescricional”.

Regularmente intimados, os Recorridos não ofereceram Contrarrazões, consoante certificado no Id. 6213766.

A propósito, o Acórdão objurgado restou ementado no seguintes termos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS DO DETRAN/ES – - APOSENTADORIA – VACÂNCIA DO CARGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – ATO DE EFEITOS CONCRETOS – FUNDO DE DIREITO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – APELO DO RÉU PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A aposentadoria implica na vacância do cargo público e extinção do vínculo com a Administração, não sendo possível o pagamento de vantagens inerentes ao cargo anterior. Assim, agiu corretamente o julgador de origem ao extinguir o processo sem a resolução do mérito quanto à servidora que já se encontra aposentada.

2.
De acordo com o entendimento do C. STJ, o ato de enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, não refletindo relação de trato sucessivo. Por tal motivo, nesses casos, a pretensão que é a de reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental sofre a incidência da prescrição do fundo de direito que, por ser exercitada em face da Fazenda Pública, é quinquenal.

3.
As pretensões veiculadas em face da Administração encontram-se reguladas pelo Decreto nº. 20.910⁄32, cujo artigo 1º prescreve que: "
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

4.
Recurso dos autores desprovido. Apelo do requerido provido. Remessa necessária julgada prejudicada.”

Destarte, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que
os Recorrentes pretendem se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o Órgão Julgador
ao analisar o caso, que culminou no sentido de reformar a Sentença recorrida, para fins de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Registra-se, por oportuno e relevante, que não houve omissão acerca da questão relacionada à prescrição, tendo o Eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, esclarecido acerca da distinção entre o lustro prescricional concernente à pretensão de recebimento de valores, e aquele relacionado ao próprio fundo de direito reclamado, a teor do seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão recorrido, senão vejamos:

“(...)

Em relação à pretensão de enquadramento, além de ser vedado ao Judiciário determinar o enquadramento de servidor público (Súmula 378 do STF
1
), é assente o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal de que as “
situações flagrantemente inconstitucionais não podem ser consolidadas pelo decurso do tempo
”, de modo que os servidores admitidos sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988 não podem ser reenquadrados em novo plano de cargos, carreiras e remuneração.

A matéria foi julgada pelo Supremo no bojo do ARE 1306505, com repercussão geral reconhecida (Tema 1157):

EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
(Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

Adentrando no capítulo da sentença que versou sobre a prescrição, observo que o julgador de origem considerou que estariam prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

No entanto, o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria é no sentido de que o direito às vantagens financeiras a partir do reconhecimento de enquadramento – ainda que somente para a condenação do ente público ao pagamento das verbas, por ser vedado o enquadramento em si – em determinado cargo não envolve uma relação de trato sucessivo, mas sim um ato único e de efeitos concretos.

A distinção entre fundo do direito e trato sucessivo foi perfeitamente esclarecida pelo Exmo. Ministro Moreira Alves, ao proferir voto no RE 110.419/SP. Confira-se:

Fundo do direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramento, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc
. [...]

A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3º do Decreto n. 20.910/32.

Nesse contexto, enquanto o fundo de direito é uma situação jurídica fundamental do servidor, as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes dessa situação jurídica fundamental já reconhecida, que se renovam, de tempo em tempo.

E, como dito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que o ato de enquadramento ou reenquadramento de servidor é ato de efeito concreto, de forma a incidir a prescrição quinquenal sobre o fundo de direito. Sobre o tema, cito:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. SUDENE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. LEI 5.645/70. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO COMO ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. MATÉRIA UNIFORMIZADA, NO JULGAMENTO DO ERESP 1.449.497/PE, PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 26/08/2016, que, por sua vez, aditada pelos Declaratórios, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Discute-se, nos autos, o prazo prescricional para os servidores impugnarem o enquadramento funcional realizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, quando da extinção da SUDENE, por não terem sido incluídos no Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei 5.645/70, com a consequente transformação de seus cargos nos de Analista de Planejamento e Orçamento.
III. Revisitando a matéria, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que, no caso, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida, tratando-se o enquadramento ou reenquadramento de servidor público de ato único, de efeitos concretos, que não reflete uma relação de trato sucessivo. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ
(STJ, EREsp 1.449.497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/09/2015). No mesmo sentido: STJ, EREsp 1.428.364/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2016; AgRg no AgRg no REsp 1.422.643/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2014. IV. (...).

(AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1464265/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016).
grifei.

Aliás, vale ressaltar que o posicionamento que ora se propõe já foi analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos de servidores envolvendo essa mesma parte apelada, senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 200/01. DIREITO DE FUNDO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. AUSÊNCIA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A prescrição contra a Fazenda Pública é regida, em regra, pelo Decreto nº 20.910/32, cuja norma do art. 1º prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
2. Quanto à natureza do ato que permite o enquadramento ou reenquadramento funcional, a jurisprudência pátria é firme ao sedimentar que tal configura ato único de efeito concreto, não caracterizando relação de trato sucessivo, tendo em vista que o direito de fundo é o próprio enquadramento e não os seus efeitos. Precedentes. 3. Considerando que a Lei Complementar nº 200 é de 2001 e que a presente ação, cuja pretensão é o enquadramento funcional a fim de se obter as consequentes vantagens financeiras, somente fora proposta em 2012, correta a sentença que reconheceu a respectiva prescrição, eis que ultrapassado o respectivo prazo quinquenal. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120288063, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO ENQUADRAMENTO LESÃO AO DIREITO OCORREU EM 2002 NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO SUCESSIVA A PRESCRIÇÃO ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1- Situação jurídica fundamental do servidor foi aquela que o enquadrou no cargo de agente operacional nível II, de forma que a lesão ao direito que busca a tutela consumou-se com esse enquadramento, que ocorreu em 2002. 2
- O enquadramento ou reenquadramento de servidor público consubstancia ato único de efeitos concretos, não refletindo uma relação de trato sucessivo, e, por isso, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Precedentes, STJ. 3- Não há como prosperar a pretensão externada pelo recorrente, uma vez que o direito por ele pleiteado encontra-se prescrito, pois exercitado após o lapso quinquenal cujo termo a quo é o ato de efeito concreto de enquadramento do servido
4-Recurso conhecido e negado provimento, majoração dos honorários advocatícios, com a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 12, da lei nº 1.060/50. (TJES, Classe: Apelação, 024120355631, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

Portanto, como aduziu o DETRAN/ES em suas razões, o pedido de condenação ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos é apenas uma mera consequência do reconhecimento da pretensão principal.

Desta forma, ajuizada a demanda contra o apelado após findo o quinquênio estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, impõe-se a reforma da r. sentença para reconhecer a prescrição de todo o direito, e não somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, na forma do inciso II do art. 487 do CPC/15, ficando prejudicado o enfrentamento das demais teses apontadas por ambos apelantes em suas razões recursais.”

Oportuno registrar, nesse viés, que
a via recursal dos Embargos de Declaração
- especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir
, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular
e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é
inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado
, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que, inocorrentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Desta forma,
não há que se falar em omissão ou contradição
quando, na verdade, o que
buscam os Recorrentes
é a
reapreciação da matéria relacionada à prescrição, a fim de que prevaleça o anterior entendimento adotado por ocasião da prolação da Sentença na Instância de origem.

Nesse contexto, a propósito especificamente da matéria em análise, orienta o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que “
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração
, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. Como já decidido pela
Primeira Seção
, "
o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)”
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.953.472/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.